Tribunal: TJES
Processo: 5019448-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019448-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA RODRIGUES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019448-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SELMA RODRIGUES

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de empréstimo cumulada com indenização por danos morais ajuizada por SELMA RODRIGUES em face doITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que firmou dois contratos de empréstimo consignado com as rés, por meio do qual receberia um valor valor de R$5.000,00, junto da primeira requerida e R$5.027,93, (cinco mil e vinte e sete reais e noventa e três centavos) da segunda requerida. Os juros cobrados na operação, no entanto, após posterior análise detida pelo requerente, se revelaram acima do valor contratado, motivo pelo qual procurou o PROCON e, posteriormente, frente à ausência de resolução do seu problema, acionou a via judiciária, para a resolução desse conflito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3772619, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ausência de cumprimento do dever de informação pelo recorrido, pela abusividade dos juros estipulados no contrato e pelo reconhecimento da indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

O presente caso se trata de uma revisão contratual de empréstimo consignado, no qual a parte autora afirma que as taxas de juros adotadas pela requerida são abusivas.

Este juízo entende pela competência do Juizado Especial para julgar as questões que tratem de revisão contratual, conforme dispõe o CDC, em seu artigo 6º, inciso V, no qual assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes ou que as tornem excessivas.

Ainda, segundo as regras dispostas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe-se a revisão do contrato sempre que este trouxer cláusulas contrárias à lei, à moral, aos bons costumes, ou que represente desequilíbrio entre as partes e excesso no valor das prestações.

Logo, é obrigação do juiz, no zelo pela função social do contrato, afastar as disposições abusivas se verificar que a avença, nos termos em que foi realizada, fere o equilíbrio entre os contratantes e está sendo utilizada para que uma parte obtenha vantagem ilícita sobre a outra.

Assim, é possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nestes instrumentos.

No entanto, no presente caso, percebo que caso seja realizada a análise do mérito, o resultado seria desfavorável à recorrente e em razão do princípio do
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)